Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010912-56.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (AGRAVANTE), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO), WANDER PAULO DA SILVA HOHLENWERGER - CPF: 568.490.601-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO DIREITO PLEITEADO – RESERVA DE VALORES RECEBIDOS PELA PARTE DEMANDADA – ACORDO VERBAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - O deferimento da tutela de urgência demandaria algum indício de prova acerca do direito em questão, notadamen
te quanto ao percentual ajustado entre as partes, não sendo possível presumir que o ajuste
teria se dado
no patamar unilateralmente defendido pela agravante.

III - N
ão há provas precisas por parte da agravante acerca de eventual dilapidação ou desvio de recursos por parte do agravado, que, ainda, não teria patrimônio capaz de atender à pretensão da autora, caso se aguarde o deslinde da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INAIARA CALEGARI ROSA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios de n. 1014118-52.2023.8.11.0041, ajuizada em face de WANDER PAULO DA SILVA HOHLENWERGER, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, com que pretendia bloquear a quantia de R$ 148.029,03 (cento e quarenta e oito mil e vinte e nove reais e três centavos), correspondente a 30% dos valores recebidos pelo demandado, ora agravado.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que enquanto mantinha com o agravado uma relação de união estável, também atuou em processos administrativos e judiciais em seu favor, em razão do acidente automobilístico que afetou a sua mobilidade.

Esclarece que, diante da relação mantida com o agravado, firmaram contrato verbal para a atuação em todas as frentes e demandas necessárias, contudo, mesmo depois de receber as verbas indenizatórias e o seguro, o demandado tem se negado a efetuar o pagamento pelo labor, razão pela qual, deve ser determinada a ordem de bloqueio em suas contas bancárias.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, com que pretendia bloquear a quantia de R$ 148.029,03 (cento e quarenta e oito mil e vinte e nove reais e três centavos), correspondente a 30% dos valores recebidos pelo demandado, ora agravado.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Com efeito, infere-se dos autos que a pretensão da autora, ora agravante, consubstancia-se no direito à 30% sobre as indenizações recebidas pelo agravado em razão do acidente automobilístico de que foi vítima, o que, por sua vez, teria sido ajustado verbalmente entre ambos, enquanto conviviam maritalmente.

Assim, em que pese se tratar de verba de natureza alimentar, a concessão da tutela de urgência demandaria algum indício de prova acerca do direito em questão, notadamente quanto ao percentual ajustado entre as partes, não sendo possível presumir que o ajuste teria se dado no patamar unilateralmente defendido pela agravante.

Além disso, não há provas precisas por parte da agravante acerca de eventual dilapidação ou desvio de recursos por parte do agravado, que, ainda, não teria patrimônio capaz de atender à pretensão da autora, caso se aguarde o deslinde da ação.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023